Tribunal: TJES
Processo: 5000614-80.2022.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-80.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATHEUS SILVA BORGES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL E MOTOCICLISTA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR QUE EVIDENCIA EXCESSO DE VELOCIDADE DA VIATURA EM PERÍMETRO URBANO E APÓS CURVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA NO SINISTRO. RELATIVIZAÇÃO DA SUA FORÇA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CLARA NO LOCAL DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA PRESERVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação reparatória por danos materiais e morais, na qual o autor alega que fora vítima de acidente de trânsito causado por veículo público.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais que deverá ser corrigido monetariamente desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do Código Civil). Improcedente o pedido de dano material.”

Irresignado, o Requerido arguiu culpa da vítima, que supostamente conduzia de forma irregular.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece ser mantida
. Explico.

Conforme se extrai dos autos, o dano físico ao motociclista (ID 18528065), ora recorrido, fora grave e importante, tendo ele fraturado a tíbia, o que milita em favor da tese de que a viatura se encontrava em alta velocidade no momento da colisão.

Do cotejo entre as imagens acostadas em recurso inominado a fim de representar a dinâmica do acidente e as imagens acostadas à inicial pelo autor, nota-se que que a viatura atingiu o motociclista logo após uma curva.

Desta forma, inobstante a alegação de possível manobra irregular pelo motociclista no momento do acidente, a gravidade dos danos demonstra que a viatura de fato estava em alta velocidade ao não conseguir frear a tempo.

Ou seja, mesmo que o motociclista tivesse ultrapassado local indevido para pegar a pista em direção à praia, o que se configura irregularidade com base no CTB, a viatura também se encontrava em alta velocidade após uma curva em perímetro urbano, o que igualmente está em desacordo com o CTB.

As alegações que buscam atribuir culpa ao motociclista no momento dos acidentes foram extraídas em Boletim de Ocorrência, ocorre que a própria instituição policial estava envolvida no acidente, razão pela qual a dinâmica constante na ocorrência não deve ser tomada como verdade absoluta.

Além disso, apesar de a imagem do local do acidente acostada ao Recurso possuir faixa contínua na via, a imagem juntada pelo recorrido não apresenta qualquer sinalização na pista.

Também não há, em nenhuma das duas imagens, qualquer sinalização de trânsito no local, o que atrai dúvidas acerca da alegação de culpa do motociclista que, em caso de ausência de sinalização, não tinha como saber a real disposição do trânsito naquele local.

Portanto, diante das considerações ora postas, entendo pela responsabilidade da parte recorrente pelos danos morais gerados ao motociclista em virtude do evento danoso e mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada.
Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mas deixo de condenar em custas ante as disposições legais a respeito do tema.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)